Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICENTE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 247 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de rejeição dos embargos à monitória, que reconheceu a existência do débito, oriundo de contrato de crédito pessoal, e declarou constituído o respectivo título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Fatos relevantes. (i) Em 22.09.2020, o Banco Bradesco S.A. celebrou com o réu/apelante um contrato de crédito pessoal no valor de R$ 52.114,61; (ii) o banco alega ter disponibilizado o valor em conta corrente do réu e, diante da inadimplência, ajuizou ação monitória cobrando o valor atualizado de R$ 75.098,94; (iii) o réu embargou a monitória, sob a alegação de ausência de prova escrita do débito e de comprovação da liberação do valor; e (iv) a sentença rejeitou os embargos, reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados para a constituição do título executivo judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor — especialmente a proposta de abertura de conta, os extratos bancários e a planilha de débito — constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do Código de Processo Civil, art. 700.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
5. Constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória o contrato firmado com a instituição financeira de abertura de conta com opção de adesão aos produtos, tais como limite de cheque especial e limite de crédito pessoal pré-aprovado, bem como os extratos bancários a demonstrar a disponibilização do crédito e a planilha de débito.
6. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula no 247, reconhece que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
7. Incumbia ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação cobrada, especialmente diante da apresentação, pela parte autora, de documentos que indicam a contratação do crédito e a ausência de pagamento, sobretudo porque, a despeito da relação consumerista, a inversão do ônus da prova não foi determinada (CPC, art. 373, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700; 701, § 2o; 1010, incisos II a IV; 932, inc. III; 373, inc. II; 85, caput, §§ 2o e 11; 98, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão no 1958855, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025. TJDFT, acórdão no 1264146, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, DJe 25.02.2019.